Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-90.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (EMBARGANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RETIFICAÇÃO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

Não há vício nenhum na distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o decaimento de cada litigante, ficando cada parte responsável por 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ora embargada para excluir da condenação o valor relativo aos segurados Carlos Schimoller e Condomínio Edifício da Vinci e, devido à alteração substancial do julgado, redistribuiu o ônus de sucumbência na proporção de 50% a cargo de cada parte, além de fixar a verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação.

A embargante aduz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.

No que tange aos honorários sucumbenciais tem-se que não restou compreensível se os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou 50% (cinquenta) por cento para cada parte no que lhe couber sobre os 10% (dez por cento) já fixados, igualmente no que tange as custas processuais.

Por isso, alega a existência de contradição no julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aduz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o termo inicial de tais encargos podem ser retificados até mesmo de ofício.

Por isso, em Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da Seguradora no que tange aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a contar do dia do desembolso.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...)”.

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relatora ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...)”.

(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe de 06/05/2009, sem destaque no original).

E mais:

“AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; relator Afonso Bráz; Órgão Julgador 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; julgamento em 24/02/2021; registro em 08/03/2021, sem destaque no original).

A apelante alega que,
No que tange aos honorários sucumbenciais tem-se que não restou compreensível se os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou 50% (cinquenta) por cento para cada parte no que lhe couber sobre os 10% (dez por cento) já fixados, igualmente no que tange as custas processuais.

Assim ficou consignado no aresto:

Devido à alteração substancial do decisum, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% a cargo de cada parte, e fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação.

Desse modo, ficou claro que a verba honorária de 10% do valor atualizado da condenação observará o mesmo percentual de sucumbência recíproca aplicável às custas processuais, ou seja, cada parte arcará com 5% dos honorários advocatícios da parte contrária.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para que a correção monetária seja computada a partir do desembolso, assim como os juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023